Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010273-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE(S): DOUGLAS PENA GENEROSO
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
FERNANDO FELIPE CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e DOUGLAS PENA GENEROSO contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) os pacientes estão presos preventivamente “há mais de 800 dias sem prolação de sentença”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 27.5.2022); 2) fariam jus à extensão dos efeitos da decisão “favorável aos corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo, nos autos dos Habeas Corpus no 1019612-89.2021.8.11.0000 e 1008012-37.2022.8.11.0000”, por estarem na mesma situação jurídica; 3) as prisões preventivas não estariam fundamentadas em pressupostos da custódia cautelar; 4) eventuais condenações ensejariam regime diverso do fechado; 5) “os pacientes são primários e menores de 21 anos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 129690682), com documentos (IDs 129690684 129690685).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Quanto ao pedido de extensão formulado por DOUGLAS PENA GENEROSO, verifica-se que este paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa, ao passo que os corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa de Azevedo foram denunciados apenas por organização criminosa.
A liberdade foi concedida aos corréus em aplicação do princípio da homogeneidade, ao se ponderar o tempo de prisão preventiva [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses] e a pena correspondente ao fato criminoso imputado [organização criminosa].
Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).
Por sua vez, o pleito de extensão dos pacientes FERNANDO FELIPE CAMPOS e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR foi analisado no julgamento do HC no 1022427-59.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 10.2.2022, e indeferido, também em razão de não estarem na mesma situação dos corréus (Sistema PJe).
Igualmente, as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis, princípio da homogeneidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, também foram apreciadas por esta e. Câmara, no HC no 1014820-29.2020.8.11.0000, no dia 25.9.2020, nos termos da seguinte Ementa:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “DISK-DROGA” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA. [...]
A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’ (STJ, HC 458884/SP).
‘A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’ (TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000).
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)
O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social” (Sistema PJe).
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO